Tribunal: TCU
Processo: 037.380/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de convênio celebrado com o Município de Poço Dantas/PB para a construção da 1a etapa do açude no Sítio Lajes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em razão da execução parcial do objeto do Convênio Siconv 701.797/2008, celebrado com o Município de Poço Dantas/PB para a construção da primeira etapa do açude no Sítio Lajes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o subitem 9.2 do Acórdão 3279/2022-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à Fecol Comércio e Serviços Ltda., dada a extinção da personalidade jurídica, por liquidação voluntária, da sociedade empresária antes do trânsito em julgado do processo; e 9.2. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências cabíveis.